Tribunal: STF
Processo: Rcl 92332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA  VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 1.150 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.302.501/PR): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 136 E Nº 360: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. O reclamante narra que “a controvérsia originária teve início no Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar n.º 026/1.16.0008453-6 (CNJ 0016492-71.2016.8.21.0026), ajuizado pelo beneficiário, Ernani Karnopp, em face do Município de Santa Cruz do Sul”.

2. Noticia que “o servidor, ocupante do cargo efetivo de Motorista de Veículos Pesados, aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, em decorrência da previsão expressa no artigo 44, inciso V, da Lei Complementar Municipal n.º 296/2005 (atual artigo 53, inciso V, da Lei Complementar n.º 738/2019), teve seu cargo submetido à regra de vacância”. Complementa que, inconformado, o beneficiário “obteve provimento judicial nas instâncias ordinárias para ser mantido no cargo, sob o fundamento de que a aposentadoria pelo RGPS não romperia o vínculo estatutário (Apelação Cível n.º 70073905267)”.

3. Noticia, “diante da superveniência do julgamento do Tema 1.150/STF, que declarou a inconstitucionalidade da tese que fundamentava o título executivo, o Município de Santa Cruz do Sul ajuizou a Ação Rescisória n.º 5008219-33.2025.8.21.7000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS)”.

4. Entretanto, o 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação rescisória, sob o argumento de que “à época da prolação da decisão rescindenda, a matéria seria controvertida nos tribunais”. e que haveria aplicação da Súmula nº 343 desta Suprema Corte e do Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral. 

5. Afirma que esgotou todas as instâncias ordinárias ao ser negado, pelo TJRS, agravo interno em recurso extraordinário.

6. Alega que houve afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.150, pois “existe lei municipal expressa (Lei Complementar Municipal n.º 296/2005, artigo 44, inciso V) prevendo a vacância do cargo em caso de aposentadoria. A decisão rescindenda, mantida pelo ato ora reclamado, determinou exatamente o oposto do que preconiza esta Suprema Corte: a manutenção do servidor aposentado sem a realização de novo concurso público”.

7. Defende que o Tema RG nº 1.150 trata-se “de matéria constitucional direta (violação ao artigo 37, inciso II e parágrafo 10 da Constituição Federal) onde o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência dominante. Permitir a manutenção da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é esvaziar a força normativa da Constituição e a autoridade dos precedentes deste Tribunal”.

8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e a suspensão dos “efeitos da ação originária e quaisquer atos de execução ou pagamento dela decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação, evitando-se dano irreparável ao erário”. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Ação Rescisória n.º 5008219-33.2025.8.21.7000, determinando que outro seja proferido em estrita observância à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 da Repercussão Geral, reconhecendo a procedência da ação rescisória para desconstituir o título executivo inconstitucional e extinguir a execução na origem, reconhecendo-se a ausência de trânsito em julgado material eficaz diante da relação de trato continuado e da inconstitucionalidade qualificada”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150), que tem a seguinte tese: 

“Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público  aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo  no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.
Tese: O servidor  público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao  mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos  e remuneração não acumuláveis em atividade.”

13. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.

14. No ato reclamado, por maioria, julgou-se improcedente o pedido da ação rescisória com base em três fundamentos: i) o advento da decadência; ii) a decisão foi proferida de acordo com o entendimento dominante da época, não cabendo rescisória nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF e do Tema RG nº 136; iii) a rescisão da sentença com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo somente poderá ser reconhecida se a inconstitucionalidade tenha sido declarada em julgado do STF ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença pela qual será executada (Tema RG nº 360) (e-doc. 4, p. 263-277; grifos acrescidos):

“Da decadência e mérito
Dos elementos dos autos, denota-se a concessão da ordem no mandado de segurança preventivo nº 026/1.16.0008453-6, no sentido da manutenção do servidor no cargo - 1.1 (fls. 91-103).
Por sua vez, em sede recursal, no âmbito da c. 4ª Câmara Cível, a manutenção da sentença - 1.1 (fls. 106-113):
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO não verificada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aposentadoria voluntária do servidor junto ao INSS não rompe, por si só, o vínculo funcional estatutário com o Município, razão pela qual, inexiste vedação à permanência no cargo público. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70073905267, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 25-04-2018)”
Nesse diapasão, o trânsito em julgado em 26.06.2018 - 1.1 (fl. 115) -, e o aforamento da presente ação rescisória, em 23.07.2024.
Não obstante, em 18.06.2021, sobreveio o julgamento do RE 1302501, no e. STF, em sede de repercussão geral – Tema 1150 -, no sentido do rompimento do vínculo funcional do servidor público, na hipótese de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social; bem como do pressuposto da aprovação em novo concurso público, para a manutenção no cargo, ou mesmo a reintegração.
E a publicação do acórdão, em 25.06.2021:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)”
De igual forma, a rejeição dos embargos de declaração:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE . PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(RE 1302501 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022)”
E o transito em julgado em 20.09.2022.
(...)
Assim, diante do trânsito em julgado do Tema 1150, em 20.09.2022; e do aforamento da presente ação rescisória, em 23.07.2024, não evidenciada a decadência, consoante o art. 535, §8º do CPC.
(...)
E em 20.08.2018, a reiteração da posição, no julgamento do Tema 360 - RE 611503 -, em sede de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
2 . Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
3 . São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)”
(...)
Portanto, salvo melhor juízo, e com respeitosa licença a posição diversa neste Colegiado, denota-se a exegese no sentido dos títulos judiciais formados com base em lei ou ato normativo considerado inconstitucional no e. STF, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, sendo àqueles posteriores à decisão do STF, cabível a impugnação ao cumprimento de sentença, motivada na inexigibilidade do título, na disciplina do art. 535, §7º, do CPC.
Por sua vez, proferida decisão no e. STF, em momento posterior ao trânsito em julgado, cabível a ação rescisória, conforme o §8º do art. 535 do CPC.
Acerca do cabimento de ação rescisória, com base em ofensa literal à disposição legal, no enunciado da súmula nº 343 do e. STF:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”
E o Tema nº 136 – RE 5900809 -, também do e. STF:
“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)”
(...)
Assim, como referido alhures, não se olvida o cabimento da ação rescisória por ofensa literal a dispositivo de lei; ou contra títulos judiciais baseados em lei ou ato normativo considerado inconstitucional no STF, ou mesmo fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, com base nos arts. 535, §8º; e 966, V do CPC.
No entanto, na hipótese, evidenciada a motivação do acórdão rescindendo na jurisprudência da Mais Alta Corte em matéria constitucional na época, sem sombra de vício na aplicação do art. 44, V, da Lei Complementar Municipal nº 296/05, pressuposto para a nulidade pretendida, na forma do art. 966, V do Código de Processo Civil; súmula nº 343; e Tema 136 do c. STF.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória. Condeno o município no pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC. Isento nas custas processuais, consoante o art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/14.”

15. Assim, constato que não há aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.150, pois não foi analisado o mérito da ação rescisória, mas, sim, o não cabimento de ação rescisória de título judicial que transitou antes do trânsito em julgado de recurso extraordinário que tornou interpretação da lei ou ato normativo incompatível com a Constituição do Brasil. Cabe destacar que o trânsito em julgado do mandado de segurança, objeto da ação rescisória, ocorreu em julgado em 26/06/2018, e do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150), em 20/09/2022. 

16. No que se refere à aplicação do Tema RG nº 136, o qual também foi o fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não verifico aplicação teratológica apta a justificar a cassação do acórdão pelo qual se negou trânsito ao recurso extraordinário. Assim o afirmo porque, no julgamento do RE nº 890.089-RG/RS, esta Suprema Corte entendeu não ser cabível o ajuizamento de ação rescisória quando havia discordância a respeito da interpretação da norma constitucional, reafirmado os termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. 
(...)
 O pano de fundo revela caso emblemático de mutação constitucional, porque, quando prolatada a decisão rescindenda, a Constituição declarada pelo Supremo – já se disse que a Constituição é o que o Supremo assenta – era no sentido de se admitir o creditamento. Mas ocorreu a denominada mutação, ante o mesmo Texto Constitucional, e a jurisprudência à época – o escore foi acachapante, apenas ficou vencido o ministro Ilmar Galvão, sendo designado para redigir o acórdão o ministro Nelson Jobim – era pacífica quanto ao creditamento.
A razão de ser da rescisória, o estímulo para a rescisória foi a mudança da jurisprudência. Então, está em jogo saber se a rescisória é instrumental voltado à uniformização da jurisprudência.
(...)
Ante tais balizas, revelam-se dois os pontos a merecerem elucidação, de forma sucessiva, neste recurso: a) se deve ser observado, presente a circunstância de estar em jogo matéria constitucional, o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo; b) mostrando-se positiva a resposta, se o tema era de interpretação controvertida neste Tribunal quando da formalização do acórdão rescindendo, a justificar a declaração de improcedência do pedido rescisório por afronta a literal disposição normativa.
Quanto ao primeiro aspecto, sou favorável à observância, em tese, do referido verbete.
(...)
A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição do professor Luiz Guilherme Marinoni:
(...)
Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como na espécie, “posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência”, pelo que devem ficar a salvo da rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto à nova posição do Supremo (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e Divergência de Interpretação em Matéria Constitucional. Revista de Processo nº 87, São Paulo: RT, 1997, p. 37/47).”
(RE nº 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/10/2014, p. 24/11/2014).

17. Em complementação ao julgamento do Tema RG nº 136, quanto à necessidade de manutenção da aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, em casos de ajuizamento de ação rescisória com fundamento em mutação constitucional, acrescenta-se o Tema RG nº 360, no qual o STF analisou a questão da coisa julgada inconstitucional:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 611.503/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019).

18. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 360. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. 
III – Na situação concreta observada nos autos, o órgão reclamado não deixou de dar aplicabilidade a dispositivo legal que deveria incidir no caso ou à jurisprudência desta Corte, tendo, tão somente, interpretado o caso in concreto, fixando a não incidência do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, e em completa observância à tese firmada no julgamento do RE 611.503-RG/SP (Tema 360 da Repercussão Geral). 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 39.825-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 25/10/2021, p. 07/01/2022).

19. Além disso, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II– O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTADE1%SOBREOVALORATUALIZADODACAUSA, SE UNÂNIMEAVOTAÇÃO.”
 (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator